Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-95.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005229-95.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE PINHO DA SILVA - CPF: 022.547.551-02 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (RECORRIDO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1005229-95.2024.8.11.0002.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Recorridas:
ANNE CAROLINE PINHO DA SILVA E OUTRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
26 A 02/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ASTREINTES
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, manteve a exigibilidade de multa fixada por descumprimento de tutela de urgência que determinou o restabelecimento de plano de saúde no prazo de 5 dias, e determinou o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito, no valor de R$ 10.000,00, fixado em 15/02/2024 e confirmado posteriormente. A parte executada sustenta desproporcionalidade da
astreinte
e pugna por sua revisão, bem como pela exclusão de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva de uma das fornecedoras integrantes da cadeia de consumo; (ii) estabelecer se é cabível a revisão ou redução da multa cominatória fixada pelo descumprimento da tutela de urgência; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, permitindo ao consumidor exigir a reparação integral de qualquer deles, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, sendo irrelevantes ajustes internos ou divisão de atribuições.

As fornecedoras participam da cadeia de fornecimento do serviço objeto da demanda, contribuindo para a constituição da relação de consumo e para o resultado danoso, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

A tutela de urgência determinou o restabelecimento do plano de saúde no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa fixada em R$ 10.000, cuja discussão sobre incidência foi postergada para o cumprimento de sentença.

A executada somente comprovou a reativação do plano em 10/10/2024, aproximadamente 8 meses após o deferimento da medida, evidenciando o descumprimento injustificado da ordem judicial.

A parte exequente demonstrou ter suportado despesas médicas no valor de R$ 1.850,00 em razão da demora no restabelecimento da cobertura, o que reforça o prejuízo decorrente da resistência da ré.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em se tratando de serviço essencial de assistência à saúde.

O valor fixado mostra-se compatível com a natureza da obrigação e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.

O descumprimento prolongado da ordem judicial legitima a manutenção integral da astreinte, como forma de preservar a autoridade das decisões judiciais e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Não se verifica a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual se afasta a condenação por litigância de má-fé.

O exercício do direito ao duplo grau de jurisdição não caracteriza, por si só, comportamento temerário ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação consumerista, sendo facultado ao consumidor demandar qualquer deles. 2. O descumprimento injustificado de tutela de urgência que determina o restabelecimento de plano de saúde autoriza a manutenção integral das astreintes fixadas, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé na ausência das hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º; CPC, arts. 80, 300, 502 e 503; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI nº 07400857820248070000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 05/12/2024; TJ-MG, AI nº 32621362420248130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 20/09/2024, DJe 26/09/2024; TJ-MG, AI nº 10000220459952001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 07/07/2022, DJe 07/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A executada
Supermed Administradora de Benefícios Ltda.
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 338858971, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença por ela oposta.

Em sede recursal, a recorrente sustenta: a) ilegitimidade passiva; b) inexistência de ato ilícito praticado pela administradora; e c) desproporcionalidade da multa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação das recorridas ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais.

Em contrarrazões, a recorrida/reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, com a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

A recorrida Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva vez que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária
, podendo o consumidor exigir a reparação integral de qualquer um deles, independentemente da apuração de culpa ou da divisão interna de atribuições.

No caso concreto, verifica-se que ambas as reclamadas participaram da cadeia de fornecimento do serviço/produto objeto da demanda, contribuindo, ainda que em etapas distintas, para a constituição da relação de consumo e para o resultado danoso alegado. Assim, eventual repartição de responsabilidades ou ajustes internos entre os fornecedores não pode ser oposta ao consumidor, que tem o direito de demandar qualquer dos integrantes da cadeia.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da execução consiste no pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência antecipada, fixada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em
15/02/2024
(ID 338858856), e confirmada nos IDs 338858942 e 338858951, cuja eventual discussão acerca do cumprimento da medida ou da incidência da multa foi postergada para fase de cumprimento de sentença.

No caso, constata-se que a reclamada SUPERMED compareceu aos autos informando a reativação do plano apenas em
10/10/2024
(ID 338858898), ou seja, aproximadamente
8 (oito) meses
após o deferimento da tutela, a qual deveria ter sido cumprida no prazo máximo de
05 (cinco) dias
.

Ademais, a reclamante comprovou (ID 338858907) ter arcado com despesas médicas no valor de
R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais),
em razão da demora no cumprimento da decisão judicial que determinou o restabelecimento da cobertura de saúde, o que evidencia os prejuízos decorrentes da resistência injustificada da ré.

Nesse contexto, a alegação de desproporcionalidade da multa
não
merece acolhimento. A
astreinte
foi fixada em valor compatível com a natureza da obrigação e com a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do caráter essencial do serviço de assistência à saúde.

Ressalte-se que, mesmo diante da penalidade imposta, a reclamada permaneceu inerte por longo período, descumprindo frontalmente a ordem judicial.

Assim, no caso em exame, sendo
incontroverso o descumprimento da tutela de urgência no prazo fixado e inexistindo justificativa plausível para a demora verificada
,
impõe-se a manutenção da multa aplicada
, como medida necessária à preservação da autoridade das decisões judiciais e à garantia da efetividade da prestação jurisdicional, devendo a execução prosseguir até a integral satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. REDISCUSSÃO DE VALOR. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução. A agravante alega desproporcionalidade no valor das astreintes (R$ 20.000,00), fixadas para o cumprimento de obrigação de restabelecimento de plano de saúde, e pretende a devolução do valor bloqueado via SISBAJUD ou redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão do valor das astreintes fixadas em R$ 20.000,00 no cumprimento de sentença; e (ii) definir se há fundamento para determinar o desbloqueio do valor constrito e a consequente devolução do valor penhorado à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão recorrida mantém o valor das astreintes por já ter sido confirmado em agravo anterior, impossibilitando nova revisão em razão da coisa julgada, conforme artigos 502 e 503 do CPC. A manutenção da penhora se justifica pela prolação de sentença, que confirmou a tutela de urgência não cumprida tempestivamente pela agravante, o que legitima a utilização do valor penhorado para assegurar o pagamento das astreintes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo conhecido e improvido. Tese de julgamento:
O valor das astreintes, uma vez confirmado judicialmente e não havendo fato novo, não comporta revisão posterior em cumprimento de sentença. O descumprimento da tutela de urgência autoriza a manutenção da penhora para garantir o cumprimento da obrigação imposta à executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 503.
(TJ-DF 07400857820248070000 1948715, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2024). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - PRAZO NÃO RESPEITADO - ASTREINTES - DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do CPC determina que, para que haja a concessão de tutela de urgência, satisfativa ou cautelar, deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: probabilidade do direito alegado; perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo; e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa 557/2022, determina que a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão é permitida, desde que o consumidor seja devidamente notificado e que a notificação seja entregue ao consumidor 60 (sessenta) dias antes do ato da rescisão do contrato. 3. Ausente a evidência da notificação do beneficiário antes da rescisão unilateral do contrato, somado ao fato de que o consumidor é portador de doença rara e se encontra em tratamento médico, imperiosa a confirmação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano contratado. 4.
As astreintes configuram-se como pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é compelir o devedor a cumprir a obrigação. 5. A multa arbitrada não infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ensejar o enriquecimento ilícito da parte exequente, a sua redução, ou mesmo seu decote.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32621362420248130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO - MULTA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE. - Havendo nos autos elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações do autor, e restando evidenciado o perigo de dano, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde -
Para a fixação do valor limite das 'astreintes', não pode o julgador se distanciar do princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, ainda, evitar possível enriquecimento da parte que vier a se tornar credora.
(TJ-MG - AI: 10000220459952001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022). (Grifei).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais pela reclamante, uma vez que, não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026